Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0763358-43.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL MACHADO SANTOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 69207105), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010